Tribunal: TJDFT
Processo: 0711201-03.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. POSTAGENS EM REDE SOCIAL. CRÍTICAS A IGREJA, PASTORES E FIÉIS. LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE EXPRESSÃO. ABUSO DE DIREITO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DIREITO DE INDENIZAR INEXISTENTE.
I. Estão compreendidas nas fronteiras das liberdades de expressão e de manifestação do pensamento, consagradas nos artigos 5o, incisos IV e IX, da Constituição de 1988, postagens em rede social contendo críticas a determinada entidade religiosa, seus dirigentes e fiéis.
II. O exercício do direito de criticar e de emitir opinião sobre condutas de determinada igreja, pregadores e seguidores, salvo quando excede os seus fins sociais, não traduz ato ilícito passível de justificar indenização por dano material ou moral.
III. Em consonância com o artigo 52 do Código Civil, só se pode cogitar de dano moral à pessoa jurídica na hipótese em que, além da existência de ato ilícito, é demonstrada concretamente a violação a algum atributo da sua personalidade jurídica.
IV. Apelação conhecida e desprovida.